Tribunal: TJMT
Processo: 1019349-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019349-57.2021.8.11.0000
Agravo no 1019349-57.2021.811.0000
Agravantes: Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
Agravado: Elezeel Dias Pereira
Agravo interposto pelos requeridos Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara.
AÇÃO: Imissão na Posse n. 0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico) e código no 63893 (Proc. Físico) proposta por Elezeel Dias Pereira em face de Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung, aqui agravantes.
DECISÃO AGRAVADA (proferida em 29.9.2021), nos seguintes termos: “Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como está lançada, e determino seu integral cumprimento.” (grifo próprio).
Oportuno consignar que a “sentença” é a decisão, proferida em 23.7.2021, em que o Juízo de origem (1a Vara Cível de Juara) instaurou, de oficio, Conflito Negativo de Competência, ao argumento de que a Ação de Imissão na Posse 0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico) e código no 63893 (Proc. Físico) proposta em 05.5.2014 por Elezeel Dias Pereira em face de Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung, aqui agravantes, que tem por objeto as terras denominadas de Lotes 44, 45 e 46 (Chácara Novo Paraíso) adquiridas por ocasião da adjudicação deferida nos autos da Ação de Execução no 428, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, tem que ser processada e julgada no Juízo da 2a Vara Cível de Juara, que havia declinado de sua competência para julgar a Imissão na Posse, ao argumento de que a menciona ação (Imissão na Posse) tem conexão com o Interdito Proibitório no 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236, proposto em 27.5.2013, por Elezeel Pereira Dias em face de Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung, aqui agravantes, que tramita no Juízo da 1a Vara Cível de Juara.
O Juízo prolator da decisão impugnada, vale dizer, o Juízo da 1a Vara Cível de Juara, para justificar a instauração, de oficio, do Conflito Negativo de Competência, argui que há conexão entre esta Ação de Imissão e o Interdito Proibitório código no 60236 com a Execução no 232-83.1997.811.0018, código no 428, proposta em 22.1.1997, por Elezeel Pereira Dias em face de V. P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., onde foi deferida, em 31.3.2011, a adjudicação do imóvel objeto da lide da Imissão de Posse e que tramita na 2a Vara Cível de Juara, máxime porque o Interdito Proibitório também somente foi proposto por causa da referida adjudicação ocorrida na Ação de Execução.
Veja o teor da referida decisão:
“23/07/2021 Decisão->Suscitação de Conflito de Competência, Ref: 12 Vistos em Correição. Trata-se de ação de imissão de posse proposta por Elezeel Dias Pereira, contra Herbiton Hormung e outro, ambos devidamente qualificados. A demanda foi deduzida inicialmente perante o juízo da 2° Vara da Comarca de Juara/MT, que, por meio da decisão, declinou, a competência em favor deste Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT. Analisando detidamente os autos, tenho que se faz necessária o levantamento do conflito negativo de competência para julgamento da demanda. Com a devida vênia aos relevantes fundamentos expostos da decisão declinatória, tenho que deve ser suscitado, neste feito, o conflito negativo de competência, com base no que se passa a expor. A presente demanda foi declinada a este juízo sob a alegação de conexão com o interdito proibitório de Código 60236, que tramita neste Juízo, sob o argumento de que a competência é daquele onde a primeira “ação” conexa foi distribuída, por isso, remeteram-se os autos a este juízo. Contudo, ambos os processos são conexos dos autos de código 428, com a inicial datada de 22/01/1997, demanda executiva, onde foi deferida a adjudicação do imóvel em discussão, em 31/03/2011. O interdito proibitório ajuizado em 28/05/2013 se originou em decorrência da adjudicação dos autos de Código 428, conforme trecho da inicial dos autos 60236: “Todavia, em 26/03/2012 os Requerentes tomaram conhecimento, por meio do mandado de imissão de posse, que o imóvel ocupado pelo mesmo, denominado de Chácara Novo Paraíso, tinha sido adjudicado em favor do Requerido nos autos da ação de execução n° 232-83.1997.811.0018, movida em face da V. P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda”. Por isso, invocando o argumento de anterioridade utilizado, a competência para processar e julgar a presente demanda, bem como a de código 60236 (interdito proibitório), é da 2o Vara Cível da Comarca de Juara/MT, considerando que possuem clara conexão com os autos de n°232-83.1997.811.0018. Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT. OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.”
Aqui neste Agravo, os requeridos da Ação de Imissão na Posse, Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung, aqui agravantes, alegam que antes da Ação de Imissão na Posse, proposta em 05.5.2014, já estava em trâmite o Interdito Proibitório no 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236, proposto em 27.5.2013 por Elezeel Pereira Dias em face de Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung, aqui agravantes, que tramitava no Juízo da 1a Vara Cível de Juara, por onde também já tramitava a Ação de Usucapião no 0001523-93.2012.811.0018, proposta em 11.6.2012 por Herbiton Hormung e esposa em face da empresa UNIMAT, antiga proprietária das terras por eles ocupadas.
Esclarecem que esta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração tirados do anterior Agravo de Instrumento no 1010127-70.2018.811.0000, concluiu que há conexão entre esta Ação de Imissão na Posse n. 0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico) e código no 63893 (Proc. Físico) proposta por Elezeel Dias Pereira em face de Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung com o Interdito Proibitório no 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236, proposto em 27.5.2013 por Herbiton Hormung e esposa em face da empresa UNIMAT, que tramitava no Juízo da 1a Vara Cível de Juara, tendo, assim, determinado a remessa da Imissão na Posse n. 0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380, para o Juízo da 1a Vara Cível de Juara por onde já tramitava o Interdito Proibitório no 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236.
Arguem que não há falar em conexão das ações petitória (Imissão na Posse) e possessória (Interdito Proibitório) com a extinta Execução no 0000232-83.1997.811.0018, código no 428, máxime por sequer haver possibilidade de prolação de decisões conflitantes, notadamente, porque a Execução já alcançou sua finalidade com a adjudicação, em favor do agravado, Elezeel Dias Pereira, do imóvel naquela ação penhorado.
Após defenderem o cabimento do Agravo, porquanto dizem ser contra decisão que resolveu competência para julgamento de ação, e defenderem a violação da coisa julgada e, alternativamente, a falta de conexão e a preclusão do direito de alegar, pugnam pela concessão de assistência judiciária e o provimento do Agravo, com a reforma da decisão impugnada.
Os agravantes foram intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência e na petição juntada no id. 108272961, apresentaram documentos e reiteraram o pedido de deferimento da assistência judiciária.
É o relatório.
Decide-se.
Pois bem. Quanto ao pedido de assistência judiciária os agravantes foram intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência e, para tanto, apresentaram: cópia da contestação na Ação de Imissão na Posse, print de extrato bancário, de julho de 2021 e sem identificação do nome do titular da conta em que consta a informação de um Pix no valor de R$150,00, comprovação de inscrição estadual onde consta: “Nome empresarial Herbiton Hormung, Titulo Estabelecimento (nome fantasia) Chácara Paraíso e Código e descrição das atividades econômicas principal e secundárias a Criação de bovinos para corte e a criação de bovinos para leite. Também cópia da Carteira de Trabalho com ultima anotação em 2006.
Quanto a cópia da contestação, comprova apenas que foi feito pedido de assistência judiciária na origem. Não há, entretanto, comprovação de que o benefício tenha sido deferido pelo Juízo de origem.
Quanto aos demais documentos, também não comprovam miserabilidade apta a provocar isenção do pagamento do preparo deste Agravo que, aliás, é de R$330,00, cujo montante não há prova de que a parte não seja capaz de suportar.
Ainda que oportunizada a comprovação, não foram informados rendimentos e nem de existência de bens.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da assistência judiciária não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência.
O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça para este Agravo, por falta de comprovação da hipossuficiência, e determina-se a realização do preparo, simples, em cinco dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)